Tribunal: TJPA
Processo: 0805048-03.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805048-03.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JOAO RONALDO LOPES ALCANTARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805048-03.2024.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): WAGNER SOARES DA COSTA

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MARITUBA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JOÃO RONALDO LOPES ALCANTARA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

EMENTA
: PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. COMARCA SEM ESTRUTURA ADEQUADA. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. PEDIDO DEFERIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento formulado pelo Magistrado Wagner Soares da Costa, visando a transferência do julgamento do processo de nº 0125861-15.2008.8.14.0133, em trâmite na Comarca de Marituba, para jurisdição próxima. A ação penal apura a prática de homicídio simples, tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal, tendo como acusado João Ronaldo Lopes Alcântara e como vítima José Roberto Pinheiro.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do desaforamento, em razão da falta de estrutura física e de segurança adequadas na Comarca de Marituba para a realização de sessões do Tribunal do Júri, bem como do interesse de ordem pública.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desaforamento é medida excepcional, que exige fundamentação concreta baseada no interesse de ordem pública, na segurança das partes e na adequação das instalações, conforme previsto no artigo 427 do Código de Processo Penal.

4.

A Comarca de Marituba carece de locais adequados para a realização de sessões do Tribunal do Júri, com tentativas frustradas de utilização do Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (IESP) devido a conflitos de agenda, o que resultou no cancelamento de seis dos sete júris marcados em 2023.

5.

A câmara dos vereadores, considerada como alternativa, também se mostrou inadequada, especialmente em ano eleitoral, reforçando a falta de condições para o julgamento na comarca de origem.

6.

A Comarca de Ananindeua, situada a aproximadamente 4 km de Marituba, dispõe de estrutura adequada para receber o julgamento, atendendo aos requisitos de segurança e conveniência, sem prejudicar as partes envolvidas.

7.

A anuência da defesa, do Ministério Público local e da Superior Instância reforça a validade do pedido de desaforamento, assegurando que as partes compreendem a necessidade da medida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido de desaforamento deferido.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento para comarca próxima é admissível quando a comarca de origem não dispõe de estrutura física e de segurança adequadas para a realização do Tribunal do Júri, e o interesse de ordem pública exige a transferência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 427.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Desaforamento de Julgamento nº 08114039720228140000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 22.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
em deferir o presente pedido, determinando o desaforamento do processo para o Juízo da Comarca de Marituba para a Comarca de Ananindeua
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, __ (__________) de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805048-03.2024.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): WAGNER SOARES DA COSTA

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MARITUBA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JOÃO RONALDO LOPES ALCANTARA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de desaforamento
de julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marituba para outra jurisdição, formulado pelo Magistrado Wagner Soares da Costa com fundamento no artigo 427 do CPP.

De acordo com o referido pleito, o Juiz objetiva o deslocamento do julgamento da ação penal de nº 0125861-15.2008.8.14.0133, através da qual se apura a prática do crime de homicídio simples – artigo 121, “caput”, do Código Penal - supostamente praticados por João Ronaldo Lopes Alcantara, figurando como vítima José Roberto Pinheiro, para jurisdição diversa.

Consta da denúncia, que no dia 15/10/2008, por volta das 17:00 horas, o réu João Ronaldo Lopes Alcântara foi até a cela da vítima José Roberto Pinheiro, momento em que o ofendido pediu que dois outros internos deixassem o local para que ele e o acusado ficassem a sós, logo em seguida, iniciou-se uma luta corporal entre os dois, que eram antigos desafetos.

Ressalta ainda a peça acusatória, que durante a briga, o réu sacou uma faca pequena que carregava na cintura e desferiu vários golpes na vítima, levando-a a óbito. A autoria e a materialidade do crime foram confirmadas pela confissão do réu e pelos depoimentos das testemunhas. Em razão desses elementos, foi proposta ação penal contra o réu pelo crime de homicídio simples, tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal.

Em suas razões o Magistrado, aduz que a Comarca de Marituba não possui estrutura física adequada para sediar sessões do Tribunal do Júri, alegando ser difícil encontrar locais no município que ofereçam segurança e condições mínimas para a realização das referidas sessões,, destacando que no último ano (2023) tentativas de usar o Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (IESP) foram frustradas diversas vezes por conflitos de agenda, resultando no cancelamento de 6 (seis) dos 7 (sete) júris marcados.

Enfatiza outrossim, que a câmara dos vereadores foi considerada como alternativa, mas trata-se de local inadequado, especialmente em ano eleitoral. Em razão da falta de estrutura, o Requerente buscou sem sucesso, realizar as sessões na Comarca de Ananindeua, a apenas 4 (quatro) km de distância, que dispõe de instalações adequadas. Contudo, a Corregedoria de Justiça interpretou esse pedido como um desaforamento, o que impediria sua apreciação administrativa. Diante da falta de estrutura e da repercussão social do caso, que envolve homicídio dentro de presídio, o requerente pede o desaforamento do julgamento para uma comarca próxima, com base no art. 427 do CPP.

Intimados a se manifestarem, a defesa do réu e o representante do Ministério Público local, anuíram ao pedido de desaforamento, concordando com o magistrado requerente.

Nesta
Superior Instância
, o Órgão Ministerial, opinou pelo
deferimento
do pleito, com transferência do julgamento para Comarca a ser determinada por este Tribunal.

É relatório.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pela Magistrado da Comarca de Marituba, merecem ser
acolhidos
conforme abaixo se demonstra.

Como é cediço, o
pedido de desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Cumpre destacar ainda, que o
deferimento do
desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no
artigo 427 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
conforme relatado pelo juiz de direito da Comarca de Marituba, além de anuência das partes, ou seja, do réu de sua defesa e do Ministério Público daquela jurisdição, de que o fórum de Marituba não possui estrutura física adequada para sediar sessões do Tribunal do Júri, alegando ser difícil encontrar locais no município que ofereçam segurança e condições mínimas para a realização dessas sessões, destacando que no último ano (2023) tentativas de usar o Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (IESP) foram frustradas diversas vezes por conflitos de agenda, resultando no cancelamento de 6 (seis) dos 7 (sete) júris marcados.

Por fim, salienta ainda, que a câmara dos vereadores foi considerada como alternativa, entretanto trata-se de local inadequado, especialmente em ano eleitoral, em razão da falta de estrutura.

Neste contexto, a Comarca de Ananindeua apresenta melhores condições para realizar a Sessão do Tribunal do Júri e, pela própria distância do Município de Marituba – aproximadamente 04 (quatro) Km em linha reta – minimizam-se quaisquer prejuízos materiais às partes, atraindo portanto, a incidência do previsto no art. 427 do CPP.

Desta feita, vê-se que há fundamento para a procedência do presente pedido, tomando-se por base a falta de estrutura e o comprometimento à ordem pública.

Nesse sentido, observa-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.
NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Presentes, no caso, veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade ...Ver ementa completados jurados da Comarca de Nova Timboteua/PA, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade,
somado às informações do possível comprometimento à integridade física do réu, em virtude da total falta de estrutura física do Fórum, que conta, inclusive, com reduzido número de servidores; não dispõe de segurança pública ou privada; ou de sistema para detecção de metais na porta de entrada de acesso às suas instalações
. 2. Configurado, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular do requerido. 3. Incidente deferido. Decisão unânime. Vistos etc. Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08114039720228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifos e negritos meus)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto,
defiro o pedido de desaforamento do julgamento
pelo Tribunal do Júri do acusado JOÃO RONALDO LOPES ALCANTARA, no processo criminal de nº 0125861-15.2008.8.14.0133,
da Comarca de Marituba
para a Comarca de Ananindeua
,
obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 25/02/2025